Tribunal: TJBA
Processo: 8081529-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081529-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA CORREAL e outros Advogado(s): MARCIO ANDREY NOVAES LIMA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE ANALISADO. PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO. 1. Verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda se encontra em curso, apresentando identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. 2. Compulsando os autos virtuais na origem, verifica-se que, nos autos da ação penal de referência, nº 8001884-24.2025.8.05.0102, o paciente foi posto em liberdade, conforme se verifica do Id 540926491, fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que estaria a sofrer, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto. 3. Portanto, a pretensão defensiva referia-se aos fundamentos e circunstâncias do decreto preventivo, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto. 4. WRIT PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus nº 8081529-16.2025.8.05.0000, impetrado em favor de GUILHERME DE OLIVEIRA CORREAL, e, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí-BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR